Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA/LIBERAÇÃO DE PENHORA. COMPETÊNCIA. ANÁLISE SOB O CRIVO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela executada/agravante para que o juízo perante o qual tramita o cumprimento de sentença proceda a liberação da penhora efetivada antes do deferimento da recuperação judicial, pois cabe ao juízo universal avaliar a imprescindibilidade do bem penhorado para o soerguimento da empresa.
2. Deferida a recuperação judicial, todos os atos de constrição patrimonial da empresa recuperanda, seja de efetivação ou liberação, passam a ser de competência do juízo universal.
3. Os atos relativos à constrição de bens da empresa em recuperação judicial são de competência do juízo universal, devendo qualquer requerimento que importe em constrição ou liberação de bens deve ser dirigido àquele juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.